Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.
1 - Se os requisitos da prisão cautelar do paciente já foram examinados e decididos em anterior habeas corpus, e não trazendo o impetrante qualquer fato novo que justifique examinar novamente a questão é de se manter a custódia.
2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos examinados no julgamento do HC 0712417-74.2020.
4 – Ordem denegada.